Tribunal: TJDFT
Processo: 0700707-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA PASEP. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DO DESFALQUE. DATA DO SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. TEMA 1.150. STJ. PERDA DE UMA CHANCE. NÃO VERIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da ação de indenização por desfalques na conta individual do PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) o marco inicial para o prazo prescricional; e (ii) determinar se o Banco do Brasil deve ser responsabilizado pela perda da chance do apelante em requerer a revisão dos valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar no 8/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, estabeleceu que o Banco do Brasil S/A seria a única instituição financeira responsável pelos depósitos dos valores relativos ao referido fundo, motivo pelo qual a relação estabelecida entre a referida instituição financeira e o servidor titular dos recursos vinculados aos PASEP não se assemelha àquela tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, visto que o referido serviço não é contratado diretamente pelo benificiário ou posto à disposição no mercado, mas, sim, imposto legalmente, o que impede que o citado banco possua autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas.
4. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 1.895.936/TO – Tema no 1.150, fixou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
5. A ciência inequívoca do dano se dá com o saque dos valores constantes da conta PIS/PASEP, pois é nesse momento que se tem a certeza da interação do servidor com os valores depositados a tal título, permitindo-lhe constatar eventuais disparidades entre o saldo constatado e aquele por ele esperado.
6. Não procede a afirmação de que, por meio da Lei no 13.677/18, a União reconheceu, de forma espontânea, a existência de diferença de valores devida aos participantes dos programas PIS/PASEP em virtude de irregular atualização do saldo de suas contas, uma vez que a lei apenas dispõe acerca das hipóteses e critérios para movimentação da conta do PIS/PASEP e saque do saldo.
7. Não há comprovação de que houve o requerimento do beneficiário de fornecimento do extrato da conta dentro do prazo decenal, tampouco de que, caso houvesse, haveria, de fato, valores a receber.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “A relação estabelecida entre o servidor público e o Banco do Brasil, na qualidade de depositário dos valores relativos ao PASEP, não se submente ao Código de Defesa do Consumidor.
A prescrição decenal, nos termos do Tema 1.150 do STJ, tem início na data do saque, momento em que se tem a certeza da interação do servidor com os valores depositados a tal título, permitindo-lhe constatar eventuais disparidades entre o saldo constatado e aquele por ele esperado.
Decorrido o prazo prescricional para requerer a revisão dos valores referentes à conta PIS/PASEP, não há que se falar em responsabilidade do Banco do Brasil pela perda da chance do beneficiário em requerer a revisão de seu saldo.”
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 8/1970.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.TJDFT, Acórdão 1248835, 07063656220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020; TJDFT, Acórdão 1224949, 07003975220198070011, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no PJe: 30/1/2020; TJDFT, Acórdão 1861495, 07002623620208070001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 29/5/2024; TJDFT, Acórdão 1854713, 07385923920198070001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no PJe: 17/5/2024; TJDFT, Acórdão 1851111, 07376183120218070001, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024; TJDFT, Acórdão 1834465, 07334701120208070001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024; TJDFT, Acórdão 1873927, 0729943-80.2022.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 18/06/2024.